Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719200-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RIAN MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO. SENTENCIADO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIENTE. ROUBO MAJORADO. CONSUMADO E TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHA POLICIAL. VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CORRETA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. FRAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é prescindível a intimação pessoal do sentenciado, bastando a intimação da Defensoria Pública, quando representante da parte e se tratar de réu solto, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado consumado e tentado, notadamente pela palavra das vítimas e pelas declarações da testemunha policial. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Não se aplica o instituto da desistência voluntária quando o delito de roubo apenas não se consuma em virtude da resistência oferecida pela vítima e pelo fato de o celular estar oculto no momento do delito. Na hipótese, incide a modalidade tentada do delito. 5. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, inclusive, sem que se configure bis in idem, porquanto denota-se maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz. 6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Proporcionalidade observada. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 15 e 157, §2°, inciso II, todos do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da desistência voluntária em relação à segunda vítima, tendo em vista que ela não foi revistada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, 15 e 157, §2°, inciso II, todos do CP. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “No caso em tela, o apelante disse que desistiu de roubar a vítima, após ter ela informado que não estava na posse de celular, momento em que ele teria voltado sua conduta em direção à vítima Inara. Entretanto, o que se verifica da dinâmica dos fatos descritos pelas vítimas é que o roubo não se concretizou em razão de circunstância alheia à vontade dos sentenciados, haja vista que, além de os assaltantes não terem encontrado o celular, pois a vítima informou que não possuía tal aparelho, o ofendido DANIEL, resistiu fisicamente à investida dos acusados. Com efeito, não se confunde a ausência de persistência, ocorrida no presente caso, com a desistência voluntária, haja vista que os réus, após não terem encontrado o celular da vítima Daniel, passaram a tentar subtrair o aparelho celular de Inara. (...) Desse modo, conforme consta no aditamento à denúncia, a consumação do roubo com relação à vítima Daniel somente não ocorreu porque o celular estava oculto no momento do delito. Assim, em razão de o celular não estar visível, bem como diante da resistência física apresentada pela vítima, os assaltantes não revistaram a vítima Daniel. Tais fatos demonstram que a empreitada criminosa foi barrada por circunstâncias alheias à vontade dos réus, o que impede o reconhecimento da desistência voluntária” (ID 57810532). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “2. In casu, o Tribunal de origem afastou a tese defensiva de desistência voluntária do agravante na prática delitiva, ao fundamento de que o crime não se consumou tão somente por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme a prova oral produzida em contraditório judicial, no sentido de que os réus abortaram a conduta diante das dificuldades com que se depararam. 2.1. Nessa medida, para divergir da conclusão da Corte a quo e acolher a pretensão defensiva seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025